Tribunal: TJDFT
Processo: 0703166-58.2018.8.07.0014
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
I – APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA. VERBAS REMUNERATÓRIAS. HORAS EXTRAORDINÁRIAS. DIREITO À INCORPORAÇÃO RECONHECIDO PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DIFERENÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA. BENEFÍCIO PRINCIPAL E TEMPORÁRIO.
II – PRELIMINARES. LEGITIMIDADE PASSIVA DO PATROCINADOR DE PLANO DE SAÚDE E COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL RECONHECIDA. ILEGITIMIDADE ATIVA DA AUTORA E AUSÊNCIA DE INTERESSE. REJEITADAS.
III – PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA REFORMADA QUANTO AO PONTO. JULGAMENTO DO FEITO. ART. 1.103, § 4o, DO CPC. POSSIBILIDADE.
IV – MÉRITO. HORAS EXTRAORDINÁRIAS HABITUAIS RECONHECIDAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. DIREITO INCORPORADO À REMUNERAÇÃO. PRETENDIDA REVISÃO DE COMPLEMENTO DE APOSENTADORIA. PARTICIPANTE. INCORPORAÇAO AO SALÁRIO DE PARTICIPAÇÃO. CASO CONCRETO SUJEITO À MODULAÇÃO DE EFEITOS. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO 1.312.736/RS (TEMA 955). ESTUDO TÉCNICO ATUARIAL. REALIZAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE PELOS APORTES. PATROCINADO E PATROCINADOR. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO EXCLUSIVA DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA IMPOSTA AO PATROCINADOR. NÃO CABIMENTO. SEPULTAMENTO INDEVIDO DO PRINCÍPIO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. CARÁTER TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL. EXIGÊNCIA NECESSÁRIA DE QUE O PLANO DE BENEFÍCIOS ESTEJA SUPERAVITÁRIO EM SUCESSIVOS BALANÇOS ANUAIS. INCLUSÃO INADMISSÍVEL NO CÁLCULO DE REVISÃO DOS PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REVISÃO E RESTITUIÇÃO DE VALORES. NÃO CABIMENTO. JUROS DE MORA. MARCO INICIAL. DATA DA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO DO AUTOR A SER AFERIDO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
V – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A norma constitucional expressa no § 2o do art. 202 não deixa dúvida quanto a serem juridicamente autônomos o contrato de trabalho – firmado entre empregador e empregado – e o contrato de previdência complementar privada – celebrado entre o participante e a entidade fechada de previdência privada constituída e patrocinada pela pessoa jurídica empregadora dos participantes/beneficiários. 1.1. Em face da organização autônoma do regime de previdência privada, quando levado a exame do Poder Judiciário controvérsia que se possa definir como exclusivamente de direito previdenciário, por certo que não estará a pessoa jurídica empregadora/patrocinadora legitimada a figurar no polo passivo da demanda com objeto assim delimitado. Ocorre que a autonomia da previdência privada complementar não elimina sua interdisciplinaridade, tampouco suas peculiares características afastam o necessário reconhecimento de que direitos trabalhistas podem produzir reflexos nos planos de previdência privada.
1.1 Afirmando a autora a interdependência entre o contrato de trabalho e o plano de previdência, tanto que postulada a revisão de benefícios pagos pela entidade de previdência privada em razão do reconhecimento judicial do direito ao recebimento de horas extras não pagas pelo patrocinador, não tem cabimento a exclusão do polo passivo da instituição financeira empregadora/patrocinadora. Não se restringindo o objeto da lide ao estrito interesse revisional de benefícios previdenciários, sem violação ao entendimento adotado pelo c. Superior Tribunal de Justiça no REsp 1370191/RJ (Tema 936), julgado sob a sistemática de recursos repetitivos, legítima se afigura a inclusão do Banco do Brasil S.A. no polo passivo. Reconhecimento da legitimidade passiva do ex-empregador/patrocinador.
2. O preciso delineamento do objeto em litígio afasta a alegada usurpação de competência, uma vez que nenhum questionamento havendo quanto a qualquer aspecto da relação de trabalho outrora existente entre o banco/apelante e o autor/apelado, não há que se falar em extrapolação dos limites constitucionais estabelecidos no art. 114, I, VI e IX, da CF/88. Preliminares de ilegitimidade ativa, de ausência de interesse de agir e de incompetência desta Justiça Estadual suscitadas pelo Banco do Brasil S.A. em contrarrazões rejeitadas.
3. O art. 75 da Lei Complementar 109/2001 e as Súmulas 291 e 427 do Superior Tribunal de Justiça estabelecem prazo de prescrição quinquenal para cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria.
3.1 Conforme entendimento deste TJDFT e do STJ, a prescrição da pretensão revisional do valor do benefício pago pela entidade fechada de previdência privada complementar não alcança o fundo de direito, mas somente as diferenças não reclamadas no período anterior aos 5 (cinco) anos antecedentes à propositura da demanda pelo participante/assistido do plano de saúde coletivo.
3.2 Tendo a consolidação da norma judicial trabalhista dado ensejo ao surgimento do interesse de fazer com que seus efeitos se estendam ao benefício que têm a autora a receber a título de previdência complementar, a data de seu trânsito em julgado ou a data do início do recebimento dos benefícios previdenciários é de ser considerada, com fundamento o princípio da actio nata, marco inicial de contagem do prazo prescricional. Prescrição não operada. Prejudicial de mérito afastada. Julgamento do feito em observância ao previsto no art. 1.013, § 4o, do CPC.
4. No julgamento do REsp 1.312.736/RS (Tema 955), sob o rito de recursos repetitivos, o c. Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de inclusão dos reflexos das horas extras reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria quando já concedidos tais benefícios pela entidade de previdência, por violação ao previsto no art. 18, §§ 1o a 3o, da Lei Complementar 109/2001.
4.1 Os efeitos da decisão foram modulados para autorizar, em hipótese específica, a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, a saber: quando as ações tenham sido ajuizadas até o dia 8/8/2018, se ainda for útil ao participante ou assistido, e desde que haja i) previsão regulamentar (expressa ou implícita) e ii) recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.
4.2 Como pressupostos cumulativos, o requisito do ajuizamento da ação revisional até o dia 8/8/2018 deve vir conjugado, se ainda for útil ao participante ou assistido, a outros dois inafastáveis pressupostos: i) previsão regulamentar (expressa ou implícita) e ii) recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.
4.3 O não atendimento da exigência de recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso, tendo em conta orientação estipulada no próprio Tema 955, não pode constituir óbice ao exame da pretensão revisional porque admitiu o STJ, para as hipóteses enquadráveis na modulação de efeitos, a realização do referido estudo após o ajuizamento da demanda, em fase de liquidação de sentença.
4.4 O estudo (avaliação atuarial) servirá também para aquilatar a viabilidade da revisão da renda mensal inicial de aposentadoria complementar da autora, afinal, nenhuma alteração poderá ser levada a efeito, por força da revisão pretendida pelo beneficiário/apelado, se a ciência utilizada a partir de técnicas matemáticas e estatísticas específicas de análise de riscos e expectativas (cálculo atuarial) concluir pela existência de perigo à preservação do equilíbrio financeiro do plano de custeio. Se a avaliação atuarial indicar probabilidade de comprometimento da gestão do plano de benefícios – de modo mais exato: se aferida a probabilidade de vir a ser afetado o cumprimento das obrigações com o pagamento dos benefícios de previdência complementar pela revisão inicial da aposentadoria autorizada ao autor –, tal como decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, “(...) d) "Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar." (REsp n. 1.312.736/RS, Tema 955, e REsp 1.778.938/SP, Tema 1.021 - grifos nossos).
5. No que concerne à integralização da reserva matemática – valor que o Fundo precisa ter em caixa para liquidar as obrigações assumidas com cada participante –, necessária a contribuição do autor/beneficiário e da pessoa jurídica patrocinadora. Entrementes, realizado o estudo técnico atuarial, se aferida a insuficiência dos valores já quitados pelo Banco do Brasil S.A., como empregador, nos autos da reclamação que tramitou na Justiça do Trabalho, para composição da reserva matemática com referência a sua cota, como patrocinador, cumprir-lhe-á fazer o aporte da importância a ser complementada relativamente a sua contribuição.
6. O Benefício Especial Temporário – BET decorre de fonte de custeio que não admite recomposição, porque não atrelado apenas a contribuições pessoais e patronais do plano. Diferentemente do benefício principal de complementação de aposentadoria, o BET ostenta caráter temporário e excepcional, porque somente pago aos participantes/beneficiários quando superavitário o plano, segundo apuração de saldo positivo em sucessivos balanços anuais.
7. Inaplicáveis, relativamente à PREVI, as disposições do Código Civil para incidência dos encargos decorrentes da mora previstos para casos de inadimplemento contratual ou prática de ato ilícito, a data em que for recomposta a reserva matemática é de ser tida como termo inicial da incidência dos juros de mora e o INPC o índice de correção de valores eventualmente devidos.
8. Honorários advocatícios sucumbenciais. Verba fixada segundo parâmetros previstos no § 2o do art. 85 do CPC, em percentual mínimo, o qual deve ser aplicável sobre o proveito econômico da autora a ser aferido em fase de liquidação de sentença.
9. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Recurso conhecido, prejudicial de mérito afastada e, no mérito, parcialmente provido. Honorários advocatícios majorados.